Tribunal: STF
Processo: ADPF 661
Classe: ADPF
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de pedidos de habilitação na condição de amici curiae formulados pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, FIEMF (Petição STF 16805/2020, peça 32 dos autos), e pelo Partido dos Trabalhadores, PT (Petição STF 17741, peça 50). 
    A FIEMG argumenta que o debate da questão suscitada nos presentes autos “impactará consideravelmente o desenvolvimento da atividade industrial, conforme será oportunamente demonstrado”, tendo a referida entidade a legitimidade e interesse em contribuir para a pluralidade da discussão.
    O PT apresenta considerações sobre o objeto da presente ADPF, pleiteando sua admissão como amicus curiae por ser partido político com representação no Congresso Nacional e “em razão da relevância político-social de seus posicionamentos”, informando que fará juntar oportunamente as razões de mérito pelas quais pretende contribuir com o debate.
    É o relatório.
    Na Jurisdição Constitucional brasileira, o relator poderá admitir a manifestação de órgãos ou entidades, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda, a repercussão geral da controvérsia e a representatividade dos postulantes.
    Na presente hipótese, os requerentes preenchem os requisitos essenciais e, uma vez admitido como amici curiae, sua participação deverá ser a mais ampla possível. Juntamente com as audiências públicas, este instituto é instrumento de democratização e maior legitimação da atuação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em sede de jurisdição constitucional, tanto concentrada (ADPF 54/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO; ADI 4.357/ED, Rel. Min. LUIZ FUX), quanto difusa (RE 631.053/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO; RE 566.349/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA), na medida em que concretiza maior abertura e pluralidade nas discussões, ensejando a colaboração com pareceres, dados e informações importantes sobre a questão controvertida, bem como acerca dos reflexos de eventual decisão da SUPREMA CORTE.
    Assim sendo, nos termos do art. 7º, § 2º, da Lei 9.868/1999, DEFIRO O PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICI CURIAE, na presente ADPF.
    À Secretaria, para as anotações pertinentes. 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de abril de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente